Tribunal: STF
Processo: RE 1536638
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Silvia Lúcia Pires de Souza (e.doc. 12), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (e.doc. 06) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ILÍCITA A RETROATIVIDADE PRETENDIDA PELO AGRAVANTE. TEMA N. 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO FRACIONADA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020, não podendo ser aplicada de maneira retroativa para atingir o título em execução, que transitou em julgado no dia 11/3/2020. 



    2. Há malferimento do ato jurídico perfeito, da preclusão e da segurança jurídica ao se pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório. Não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF/88), porque o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. 



    3. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 sob a sistemática da repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao passo que o valor total da dívida apontado pela parte exequente é superior a este.  



    O recorrente, inicialmente, requer o benefício da justiça gratuita.  



    Nas razões recursais, alega que o acórdão recorrido viola as normas contidas nos arts. 1º, 2º, 5º, caput, 61, §1º, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3º, 102, §2º e 165, todos da Constituição Federal.  



    Sustenta que o caso dos autos versa sobre a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou a importância limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal e, desse modo, a matéria tratada nesse recurso não se refere ao que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE 792.107, Tema n. 792 da repercussão geral.  



    Requer o reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor (e.doc. 12 pg. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais, pois o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido apelos extremos nos quais também se discutiu, à semelhança do caso em apreço, a aplicação imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor às execuções pendentes no âmbito do Distrito Federal, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.351.385 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.392.860, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.428.324, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.361.600 ED-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.412.762, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.436.494, Relator o ministro Luiz Fux.



    Menciono, ainda, precedentes colegiados, oriundos de ambas as Turmas, nos quais se observa a mesma conclusão:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 



    1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 



    2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.490.757 AgR de minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    (ARE 1.383.581 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do Distrito Federal.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido.  



    Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente